Tribunal: TJDFT
Processo: 0714048-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EXECUÇÃO. MEDIDA ATÍPICA. IMPOSSIBILIDADE.
O corte no fornecimento de água como meio coercitivo a compelir o executado a saldar a dívida extrapola é inadequado, além de incompatível com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e dignidade humana.